Tribunal: TJMT
Processo: 1015277-85.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015277-85.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLINDA ABRANTES MOREIRA - CPF: 955.193.941-72 (APELANTE), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, relacionados à contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, sob alegação de fraude e vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da validade da contratação, diante da alegação de desconhecimento do contrato por parte da Autora, e à verificação da existência de elementos suficientes para afastar a legalidade do negócio jurídico.

III. Razões de Decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a contratação foi realizada mediante assinatura eletrônica com biometria facial e geolocalização, além de confirmação dos dados pessoais da autora, afastando indícios de fraude.

4. Os documentos apresentados pela instituição financeira corroboram a validade do negócio jurídico e indicam que a contratante tinha ciência e consentimento das cláusulas pactuadas, configurando exercício regular de direito.

5. Não se verifica fundamento para reforma da sentença quanto à nulidade do contrato, repetição de valores ou condenação por danos morais, bem como para afastar os honorários de sucumbência fixados.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz quando ausente prova de fraude ou vício de consentimento. 2. Alegações de desconhecimento do contrato e falha na prestação de informações devem ser corroboradas por elementos probatórios robustos para afastar a presunção de validade do negócio jurídico. 3. O princípio da boa-fé objetiva veda comportamento contraditório que pretenda anular negócio jurídico válido."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 349, 85, §11 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, AI 991812; TJAP,
ApCiv
0054026-57.2018.8.03.0001; STJ,
AgInt
no REsp 1472899/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de apelação interposta por
OLINDA ABRANTES MOREIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra que, na presente
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta contra o Banco C6 Consignado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a Apelante alega que jamais contratou o empréstimo consignado objeto da lide, argumentando que, na qualidade de pessoa idosa e com pouca familiaridade com meios digitais, foi vítima de fraude.

Sustenta, ainda, que a ausência de assinatura no contrato configura vício na formalização do negócio jurídico e que o banco recorrido tem responsabilidade objetiva pelos danos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer seja reformada a sentença ora combatida, de forma a julgar procedentes os pedidos contidos na petição inicial, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo impingidos pelos Apelados, condenando-os ao dever de indenização por danos morais. Subsidiariamente, que a sentença seja reformada para, ao menos, afastar a aplicação de honorários sucumbenciais aplicada pelo Juízo de primeira instância.

Contrarrazões no id. 248828708.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se
de
Ação Declaratória c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada pela Apelante/Autora contra o Banco C6 Consignado, sob a alegação de que, por ser aposentada, frequentemente recebe ligações da instituição financeira oferecendo empréstimos consignados, embora sempre recuse, por não ter interesse na contratação. Afirma que, ao sacar a aposentadoria, percebeu que o valor veio reduzido, e, após obter informações, descobriu que os descontos eram devido a um empréstimo bancário feito de forma compulsória pelo Banco C6.

Afirma que não realizou a referida contratação, tratando-se, portanto, de conduta abusiva e ilícita da instituição financeira, passível de nulidade contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Em sede de contestação, a instituição financeira juntou contrato assinado eletronicamente pela consumidora, com biometria facial e geolocalização, além de transferência bancária.

O MM. Juiz de Direito proferiu a sentença, disponível nos autos em áudio e vídeo, constando em seu dispositivo:

“
Ante o exposto
,
julgo improcedentes os pedidos
formulados na inicial, ficando revogada a tutela de urgência concedida no id 135258554, de modo que fica autorizado, pela parte autora, o levantamento dos valores depositados em juízo. Por conseguinte,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 135258554). Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Os presentes já saem intimados para fins recursais.
P. R. I. C.
”

Inicialmente, impende registrar que, embora tenha sido decretada a revelia, isso não implica em procedência automática dos pedidos contidos na inicial, tampouco na presunção absoluta de veracidade das alegações do Autor. Além disso, não existe previsão no Código de Processo Civil estabelecendo que, em caso de revelia, seja empreendido o desentranhamento da peça intempestiva, sendo suficiente que o juiz desconsidere os argumentos e provas à luz da revelia caracterizada e do que é pertinente.

Do ponto de vista lógico e sistêmico jurídico, não há motivo idôneo que lastreie a determinação de desentranhamento, na medida em que o ordenamento jurídico pátrio prestigia o contraditório efetivo, viabilizando até mesmo que o réu revel produza provas contrapostas as alegações da parte autora (art. 349, do CPC).

Isto posto, no tocante aos documentos juntados com a contestação intempestiva, pontuo que podem ser considerados pelo magistrado, sobretudo quando se considera os poderes instrutórios do juiz que pode até mesmo determinar de ofício a produção de provas.

Nessa linha de intelecção:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA PEÇA CONTESTATÓRIA. MANUTENÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS QUE A INSTRUEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravante pretende desconstituir a decisão proferida em ação de conhecimento, que decretou a revelia e determinou o desentranhamento da contestação e dos documentos que a instruem, pois intempestiva. 2. A revelia decretada na decisão agravada não pode ser superada, notadamente porque a intempestividade é ponto incontroverso, sobre o qual sequer houve insurgência nesta sede. 3. Contudo,
a
revelia não exige o desentranhamento dos documentos que acompanham a peça contestatória
. 3.1.
O revel, apesar de ter perdido a oportunidade para apresentar a respectiva contestação, permanece com a faculdade de produzir provas nos autos.
4. Doutrina. Cândido Rangel Dinamarco: "O direito do revel a produzir prova impõe que todo documento trazido aos autos pelo revel ali permaneça apesar da revelia.
Se esta ocorreu porque o demandado simplesmente se atrasou e ofereceu sua resposta após decorrido o prazo, os documentos trazidos com ela não devem ser desentranhados e servirão como apoio para o racional julgamento do juiz, que os considerará ao decidir.
O desentranhamento seria negação do disposto no art. 322 do Código de Processo Civil porque a resposta intempestiva já é um ato de comparecimento, que livra o réu, daí por diante, do tratamento reservado aos revéis; seria uma ridícula ingenuidade fazer desentranhar os documentos, porque intempestivos, e logo em seguida permitir sua volta, porque ao revel que comparece se permite provar". 5. Recurso parcialmente provido.” (TJDF. Acórdão 991812, 20160020346985AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 161/195) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ANÁLISE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO OBSERVADO. APELO PROVIDO. 1) A revelia gera presunção
relativa
da veracidade dos fatos. 2) Embora a contestação seja intempestiva,
os documentos juntados podem ser considerados pelo magistrado
, sobretudo quando se considera os poderes instrutórios do juiz que pode até mesmo determinar de ofício a produção de provas. Ademais, no presente feito, a fase instrutória ainda não estava finalizada, destacando-se que o revel pode intervir no feito a qualquer momento. (...)” (TJ-AP - APL: 00540265720188030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 06/04/2021, Tribunal)
(
g.n
)

Superada esta questão, após análise detida dos autos, entendo que a sentença que julgou improcedente a demanda deve ser mantida, pelas razões que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência ou não da contratação do empréstimo consignado. Pois bem. A questão não é de difícil resolução, posto que, da leitura dos autos, verifica-se que a Autora pretende, por meio da presente ação, a nulidade do contrato com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação do banco em danos morais.

O juízo de origem fundamentou a improcedência com base em elementos probatórios sólidos, entre os quais se destacam:

Depoimento pessoal da autora, que confirmou a realização de ligação telefônica e reconheceu a fotografia utilizada no processo de contratação como sendo sua, bem como seu endereço;

Documentação juntada pelo banco recorrido, demonstrando o uso de ferramenta de assinatura digital que capturou dados de geolocalização e confrontou as informações fornecidas com as constantes no contrato;

A análise técnica das coordenadas de georreferenciamento, que coincidiram precisamente com o endereço da autora.

Os elementos apresentados nos autos afastam qualquer indício de fraude na formalização do contrato, sendo possível observar que o contrato, devidamente assinado por meio de biometria facial com geolocalização, e o valor do TED são compatíveis com os valores indicados nos documentos trazidos pela Autora e com as demais alegações contidas na inicial.

Outrossim, verifica-se que o contrato coligido aos autos pela Autora possui como valor liberado exatamente do que foi acordado via
WhatsApp
com o atendente do Banco C6 (id. 248827186, p. 09).

Não foge da análise deste Relator, ainda, que a Autora junta
print
recortado do contrato, de modo que não dá para ver como está o campo de assinatura, sendo que, caso o contrato tivesse sido firmado unilateralmente pelo banco como afirma a Requerente, a ausência de assinatura poderia servir de indícios para a invalidade do negócio jurídico.

Apesar do esforço argumentativo da Autora e da sua tentativa de omitir a ocorrência de contratação espontânea, da simples leitura dos documentos acostados, nota-se que há a assinatura expressa da contratante na Cédula de Crédito Bancário (id. 248828678), por meio de biometria facial coletada com geolocalização, não se vislumbrando, portanto, o alegado vício na formalização do negócio jurídico.

Portanto, conclui-se que
a instituição financeira infirmou de modo satisfatório as alegações da Autora
, evidenciando que houve a contratação de empréstimo consignado de maneira livre e consciente.

O que se observa dos autos é que, como deduzido pelo MM. Juiz de Direito, houve arrependimento por parte da contratante, contudo, não pode a Autora movimentar o Poder Judiciário, pretendendo a nulidade do contrato, sob a falsa alegação de desconhecimento e fraude, simplesmente porque se arrependeu de firmar o negócio jurídico, eis que isso é prática contrária a boa-fé e caracteriza comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e pelos demais princípios que regem a relação contratual.

É a jurisprudência:

“
A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório
”.
(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020)

No que diz respeito ao pedido subsidiário, de que a sentença seja reformada para, ao menos, afastar a aplicação de honorários sucumbenciais aplicada pelo Juízo de primeira instância, este também não merece acolhimento, visto que a fixação de honorários é uma decorrência lógica do resultado da sentença, não sendo possível esquivar-se a Autora deste encargo, notadamente porque deu causa à demanda e isentá-la do ônus sucumbencial seria o mesmo que proporcioná-la uma vantagem indevida.

Salienta-se, no entanto, que em se tratando a Autora de beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais nos exatos termos do art. 98, § 3º, do CPC,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Diante do exposto, não havendo arbitrariedade na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do empréstimo consignado, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Orlinda
Abrantes Moreira
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024